Tribunal: TJPA
Processo: 0806432-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806432-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NEIDSON SILVA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. PEDIDO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

1. Na espécie, verifica-se que durante o trâmite do recurso, o agravante foi retirado do programa de monitoramento eletrônico após atingido o lapso temporal de 01 (um) ano do uso do equipamento, em cumprimento a decisão proferida nos autos de execução de pena, ficando o mesmo submetido a fiscalização por meio de assinatura trimestral.

2. Neste espeque, diante da alteração da situação fática do agravante que ensejou a interposição, o pleito se encontra prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito do recurso.

RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 03/07/2023 a 10/07/2023,
por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
RAIMUNDO NEIDSON SILVA DO ESPÍRITO SANTO,
através da Defensoria Pública, em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que deferiu a progressão ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 0012957-32.2020.814.0401.

Em
razões recursais
, aduz a agravante que a decisão que impôs a utilização do monitoramento eletrônico carece de fundamentação concreta da real necessidade da medida, estando em desacordo com a jurisprudência da Suprema Corte e com a regulamentação prevista na Resolução n. 412/2021 do CNJ, que “não vislumbra a obrigatoriedade da utilização do monitoramento eletrônico aos apenados que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto”, pleiteando, ao fim, que seja retirado o monitoramento eletrônico do apenado (ID 9338495).

O Ministério Público ofereceu
contrarrazões recursais
manifestando-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso (ID 9338497).

O Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (ID 9338501).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução Penal (ID 9690923).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu ao recorrente a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, alegando-se, no ponto, que a decisão carece de fundamentação idônea da real necessidade da medida, pleiteando que seja retirado o equipamento eletrônico do apenado.

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA.

Entrementes, é preciso que exista interesse do recorrente em obter o provimento jurisdicional, pois se durante o trâmite recursal houve alteração fática da situação executória do apenado, estará prejudicado o recurso pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, ensejando o não conhecimento do mérito recursal por perda de objeto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se firmado, conforme se infere pelo julgado a seguir ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PRETENSÃO DE RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRONICA - REGRESSSÃO DE REGIME - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - PEDIDO PREJUDICADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. -
Diante da alteração da situação fática do agravante que ensejou a interposição, o presente recurso se encontra prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito do recurso
” (TJ-MG - AGEPN: 10000220955470001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina/9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/08/2022) (Grifo nosso)

Seguindo essa linha de intelecção,
tenho que é inviável o exame do mérito das alegações recursais, pois a pretensão de retirada de monitoração eletrônica foi alcançada durante o trâmite do recurso, restando prejudicado o pedido por perda superveniente de objeto.

Na espécie, após consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que
no dia 23/03/2023 o agravante RAIMUNDO NEIDSON SILVA DO ESPIRITO SANTO foi retirado do programa de monitoramento eletrônico
, após atingido o lapso temporal de 01 (um) ano do uso do equipamento, em cumprimento a decisão da VEP SEEU (seq. 78.1) dos autos do processo nº 0012957-32.2020.8.14.0401, passando o mesmo a ficar sob fiscalização por meio de assinatura trimestral.

Neste espeque, diante da alteração da situação executória do agravante, o presente recurso se encontra prejudicado pela perda de objeto, impondo-se a extinção do processo sem apreciação do mérito, diante da prejudicialidade das alegações recursais.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
julgo prejudicado o presente recurso de Agravo em Execução Penal
, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 14/07/2023